Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante pretende impugnar a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento por não ter sido demonstrada a "probabilidade de provimento" do referido recurso.
2. A "probabilidade de provimento" do agravo de instrumento não pode ser constatada no caso em exame.
3. A discussão a respeito de eventuais condutas fraudulentas praticadas pelo recorrido no curso da relação jurídica negocial que pudessem justificar a resolução do negócio jurídico exige dilação probatória no Juízo de origem, a ser promovida em momento oportuno, e, por não haver nos autos demonstração suficiente do suposto ilícito empregado, presume-se que a desconstituição do negócio foi imotivado. 3.1. Nesse contexto, insista-se que os argumentos suscitados pela recorrente se afiguram insuficientes para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
4. No caso em deslinde, no entanto, os argumentos articulados pelo agravante a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso correspondem aos que sustentou na peça recursal do agravo de instrumento interposto, já submetidas ao exame deste relator na decisão agravada, que não merece reparos.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.